Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726093-26.2019.8.07.0000 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos termos do art. 49 da Lei n 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença. A recorrente alega violação ao artigo 49 da Lei 11.101/05, sustentando que o crédito em discussão já era devido antes do pedido de recuperação judicial, independentemente do trânsito em julgado do acórdão do STJ ter sido proferido posteriormente ao citado pedido, pois foi constituído com o evento danoso gerado ao recorrido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 49 da Lei 11.101/05, bem como em relação ao dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “cuida-se de crédito constituído em 21 de novembro de 2018, após o pedido de processamento da recuperação judicial das agravantes, hipótese que não se amolda à novação do juízo falimentar, devendo ficar a cargo do juízo cível em que tramitou o feito principal” (ID 14376964), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante precedentes desta Corte, o crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete. 1.1. Na hipótese, sendo o valor oriundo de prestação de serviço efetivada em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o referido crédito tem natureza extraconcursal. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1846822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1849373/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025